Tribunal: CARF
Processo: 11831.003803/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003803/2003-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.873 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
EDITORA ABRIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
(v. e-fls. 428/430), apresentada em 15/05/2003, que indicou como crédito pagamento indevido
relativo ao IRRF relativo aos períodos de apuração de 14/09/2002 a 14/12/2002. O despacho
decisório de e-fls. 500/502 foi fundamentado na utilização integral do pagamento indicado como
indevido/a maior para a quitação de débitos da própria contribuinte, informando não terem
restado créditos disponíveis para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Abaixo reproduzo a fundamentação do respectivo despacho decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003803/2003-19
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

Em sua manifestação de inconformidade (v. e-fls. 510/536), a Recorrente alegou o
seguinte, segundo o Relatório da decisão recorrida:
1) O direito creditório veiculado na DCOMP em comento referir-se-ia ao
pagamento a maior do IRRF — Rescisão dos funcionários Ana Maria Bueno
de Camargo, Sandra Regina Fernandes, Fábio Mendia, Domingos Simão
Bertolo, Francisco Raymundo Neto e Gabriela Noemi Schreiner;
2) Conforme consta dos "Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho" dos
funcionários em questão, bem como dos DARF de pagamento do IRRF, teria
havido a retenção do imposto de renda pela Requerente. Entretanto, os
empregados em foco teriam obtido em juízo o direito de não sofrerem a
incidência do IRRF sobre algumas verbas pagas na rescisão, nos seguintes
termos:

Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

3) No caso de Ana Maria Bueno, a Manifestante depositou em juízo o IRRF
acima indicado, em cumprindo à tutela antecipada concedida. Ademais, em
decorrência da concessão definitiva da segurança pleiteada para afastar a
incidência do imposto de renda apenas sobre o pagamento, em dinheiro, por
ocasião da rescisão do contrato de trabalho desta funcionária, da indenização
paga por liberalidade denominada "gratificação de rescisão" é evidente o
indébito;
4) A ex-funcionária Gabriela Noemi Schreiner obteve medida liminar afastando a
incidência do IRRF sobre as férias não-gozadas — integrais e proporcionais
— e o terço constitucional referente as mesmas. Diante de tal decisão, a
Requerente efetuou o depósito judicial do valor de R$6.538,87 (seis mil,
quinhentos e trinta e oito Reais e oitenta e sete centavos);
5) A sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança mencionado no
parágrafo precedente confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida,
tendo a Fazenda Nacional interposto recurso de apelação contra tal
provimento, sendo o mesmo desprovido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região. Ademais, mesmo não tendo transitado em julgado ainda este acórdão,
entende-se que, em decorrência da jurisprudência pacífica trilhar o mesmo teor
deste provimento, é forçoso concluir que é remota a chance de êxito da União;
6) Deste modo, uma vez que o valor discutido foi recolhido aos cofres públicos
(DARF), mas depositado judicialmente em face da decisão concessiva da
segurança em favor de Gabriela Noemi Schreiner, restaria claro o direito da
Manifestante compensar a quantia indevidamente recolhida, no montante de
R$6.538,87 (seis mil, quinhentos e trinta e oito Reais e oitenta e sete
centavos);
7) No mandado de segurança impetrado pela ex-funcionária Sandra Regina
Fernandes foi parcialmente deferida a medida liminar para determinar que a
autoridade se abstenha de exigir a retenção e o recolhimento do imposto de
renda incidente sobre os valores percebidos a título de férias indenizadas e
proporcionais, bem como do terço constitucional, condicionada ao depósito
dos valores em questão. Em cumprimento a este provimento, a Requerente
efetuou o depósito de R$2.406,52 (dois mil, quatrocentos e seis Reais e
cinqüenta e dois centavos);
8) A sentença prolatada na ação judicial acima referida confirmou a tutela
antecipada, sendo improvido o recurso de apelação interposto pela Unido
Federal. Em decorrência do trânsito em julgado deste acórdão, com o
conseqüente levantamento dos valores pela Impetrante, restaria claro o direito
à compensação da quantia indevidamente recolhida, no importe de R$2.406,52
(dois mil, quatrocentos e seis Reais e cinqüenta e dois centavos);
9) No caso do ex-empregado Fábio Mendia, também foi concedida a medida
liminar para impedir a incidência do IRRF sobre as férias proporcionais
convertidas em pecúnia, devendo a Manifestante entregar o valor retido ao
funcionário. Em relação ao adicional de um terço sobre as férias proporcionais
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

e acréscimo de férias pela rescisão do contrato de trabalho, foi determinado o
depósito judicial;
10) Em cumprimento à decisão judicial mencionada acima, o Requerente efetuou
o depósito judicial no valor de R$8.188,06 (oito mil, cento e oitenta e oito
Reais e seis centavos), bem como efetuou o pagamento ao Impetrante do
imposto de renda sobre as férias proporcionais pagas em pecúnia;
11) Em 06/08/2003, foi publicada a sentença denegando a segurança pleiteada.
Contra tal decisão, Fábio Mendia interpôs recurso de apelação, ao qual foi
negado provimento, com trânsito em julgado em 24/10/2007. Contudo, tendo
em vista que o valor discutido, que já havia sido recolhido aos cofres públicos,
encontra-se depositado judicialmente, bem como a decisão proferida nos autos
do mandado de segurança em referência, resta claro o direito à compensação
da quantia indevidamente recolhida de R$9.741,63 (nove mil, setecentos e
quarenta e um reais e sessenta e três centavos);
12) O ex-funcionário Domingos Simão Bertolo obteve medida liminar para
impedir a incidência do imposto de renda sobre as seguintes verbas pagas na
rescisão: férias proporcionais e adicional de um terço, acréscimo de férias
pagas na rescisão e adicional de um terço, e férias pagas em dobro e adicional
de um terço. Ademais, foi determinado o depósito judicial destes IRRF. Em
cumprimento à decisão judicial relembrada acima, a Manifestante efetuou
depósito judicial do valor de R$13.067,48 (treze mil, sessenta e sete Reais e
quarenta e oito centavos), requerendo a dilação do prazo para a apresentação
de cópia do comprovante do mesmo, em observância do princípio da verdade
material;
13) Em 11/04/2003, foi publicada sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido para o efeito de declarar o direito líquido e certo do Impetrante à não-
sujeição do imposto de renda sobre as parcelas de férias indenizadas vencidas,
férias indenizadas em dobro e seus respectivos terços constitucionais, e
gratificação, e improcedente em relação as parcelas referentes às férias
proporcionais e seu respectivo terço constitucional. Contra a decisão
mencionada acima foram interpostos recursos de apelação pela Fazenda
Nacional e pelo Impetrante, sendo ambos desprovidos. Em decorrência de o
recurso extraordinário interposto ter seu seguimento denegado, o acórdão em
comento transitou em julgado. Logo, em função da concessão definitiva da
segurança, com o levantamento dos valores pelo Impetrante, resta claro o
direito à compensação da quantia indevidamente recolhida de R$13.067,48
(treze mil, sessenta e sete Reais e quarenta e oito centavos);
14) No mandado de segurança impetrado pelo ex-funcionário Francisco
Raymundo Neto foi parcialmente deferida a medida liminar para determinar
que a fonte pagadora deixe de efetivar a retenção do imposto de renda na fonte
relativamente as verbas "férias acréscimo rescisão", devendo os valores
retidos serem diretamente pagos ao empregado. Diante da decisão em
comento, o Requerente efetuou a devolução ao funcionário do valor de
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

R$5.159,79 (cinco mil, cento e cinqüenta e nove Reais e setenta e nove
centavos);
15) Em 14/03/2003, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido e concedeu a segurança para que sobre as verbas denominadas "férias
acréscimo rescisão" não incidisse o imposto de renda. Em razão da remessa
oficial, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal, o qual negou
seguimento à mesma. Logo, tendo em vista a concessão definitiva da
segurança, com a devolução do valor retido ao empregado, restaria claro o
direito à compensação da quantia indevidamente recolhida de R$5.159,79
(cinco mil, cento e cinqüenta e nove Reais e setenta e nove centavos);
16) Diante de todo o exposto, o pedido é pela homologação da compensação
veiculada na DCOMP encartada nos autos. Requer-se, ademais, a juntada
posterior dos documentos que comprovam o alegado.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de São Paulo I – DRJ/SPOI, editou o acórdão no 16-20.327 – 2a Turma, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração: 16/03/2003 a 22/03/2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DARF ALOCADO COM
BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE EM
DCTF. INEXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DESTA ALOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
O contribuinte deve acostar aos autos os elementos de prova
necessários e suficientes para comprovar a origem do direito creditório
veiculado em DCOMP, sob pena de não-homologação das
compensações a ele vinculadas. Ademais, se o aventado pagamento a
maior foi integralmente alocado a débito informado em DCTF, era
imperiosa a retificação desta declaração.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO SE AUSENTE A
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS
PARA TANTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente
ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. Logo, a dilação do prazo pleiteada para apresentação de provas
não pode ser concedida se incomprovada quaisquer das situações
previstas para tanto.
Compensação não Homologada.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

A decisão acima adotou os seguintes fundamentos para negar provimento à
manifestação de inconformidade, abaixo reproduzidos em função da situação particular de cada
um dos funcionários sobre os quais recaíram os valores alegadamente retidos indevidamente:
9.7. Contudo, o Manifestante não acostou aos autos o termo de rescisão do contrato
de trabalho da funcionária Ana Maria Bueno de Camargo, pois apresentou apenas o
"Demonstrativo da Rescisão" relativo à restituição do IRRF que teria sido
indevidamente retido (fls. 104/105). Além disso, sequer comprovou, mediante sua
escrituração contábil, que o IRRF relativo à rescisão desta empregada foi objeto de
recolhimento, sendo pertinente reforçar-se que o "Relatório Auxiliar para
Recolhimento do IR Rescisão - Data Pagamento 18/09/2002" aponta IRRF a
recolher no importe de R$ 57.252,05 (cinqüenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e
dois Reais e cinco centavos — fls. 124), que consiste em valor diverso do
respectivo DARF mencionado na DCOMP (R$54.270,14 — cinqüenta e quatro
mil, duzentos e setenta Reais e quatorze centavos). Reforce-se, por fim e
novamente, que a apresentação dos livros diário e razão é imprescindível à
apuração do efetivo recolhimento do IRRF em comento.
9.8. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza
do direito creditório alegado relativo ao IRRF da rescisão da funcionária Ana
Maria Bueno de Camargo, acarretando o indeferimento do mesmo.
10.5. Apesar do Manifestante ter apresentado o Termo de Rescisão (fls. 98), não
houve a comprovação, mediante sua escrituração contábil, de que o IRRF relativo à
rescisão da empregada Sandra Regina Fernandes foi objeto de recolhimento, sendo
pertinente reforçar-se que o "Relatório Auxiliar para Recolhimento do IR Rescisão
- Data Pagamento 16/10/2002" aponta IRRF a recolher no importe de R$48.486,85
(quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis Reais e oitenta e cinco centavos
— fls. 125/128), que consiste em valor diverso do respectivo DARF mencionado
na DCOMP (R$46.398,22 — quarenta e seis mil, trezentos e noventa e oito Reais e
vinte e dois centavos). Reforce-se, novamente, que a apresentação dos livros diário
e razão é imprescindível à apuração do efetivo recolhimento do IRRF em comento.
10.6. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza
do direito creditório alegado relativo ao IRRF devido na rescisão da funcionária
Sandra Regina Fernandes, acarretando o indeferimento do mesmo.
11.5. Apesar do Manifestante ter apresentado o Termo de Rescisão (fls. 101), não
houve a comprovação, mediante sua escrituração contábil, de que o IRRF relativo
rescisão da empregada Gabriela Noemi Schreiner foi objeto de recolhimento, sendo
pertinente reforçar-se que o "Relatório Auxiliar para Recolhimento do IR Rescisão
- Data Pagamento 16/10/2002" aponta IRRF a recolher no importe de R$48.486,85
(quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis Reais e oitenta e cinco centavos
— fls. 125/128), que consiste em valor diverso do respectivo DARF mencionado
na DCOMP (R$ 46.398,22 — quarenta e seis mil, trezentos e noventa e oito Reais
e vinte e dois centavos).
11.6. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza
do direito creditório alegado relativo ao IRRF da rescisão da funcionária Gabriela
Noemi Schreiner, acarretando o indeferimento do mesmo.
12.4. Destarte, verifica-se que o Impetrante Fábio Mendia não obteve a segurança
pleiteada no mandado de segurança acima relembrado. Deste modo, há regular
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

incidência do IRRF em sua rescisão, não havendo que se cogitar de qualquer
indébito pelo regular recolhimento desta exação.
12.4.1. Ressalte-se, por relevância, que o Manifestante sequer comprovou ter
depositado em juízo o IRRF em foco, vez que não acostou aos autos a
competente guia de recolhimento.
12.5. Ademais, ainda em relação à rescisão do ex-funcionário Fábio Mendia
éinteressante analisar-se o Termo de Rescisão acostado aos autos, suficiente para
revelar a completa discrepância entre os montantes aduzidos na manifestação de
inconformidade e os que decorreriam do cumprimento da tutela antecipada
mencionada no item 12.1 supra.
12.5.4. Destarte, verifica-se total discrepância entre os valores que decorreriam do
cumprimento da tutela antecipada, mencionados no parágrafo anterior, e os
aduzidos a tal título na manifestação de inconformidade (IRRF Restituição:
R$1.254,42 - um mil, duzentos e cinqüenta e quatro Reais e quarenta e dois
centavos; IRRF Depósito: R$8.188,06 - oito mil, cento e oitenta e oito Reais e seis
centavos).
12.6. Ademais, o Manifestante não comprovou, mediante sua escrituração contábil,
que o IRRF relativo à rescisão do empregado Fábio Mendia teria sido objeto de
recolhimento, sendo que sequer foi apresentado o respectivo "Relatório Auxiliar
para Recolhimento do IR Rescisão". Por fim, é importante relembrar-se que a
apresentação da escrituração contábil do Manifestante era imprescindível para a
comprovação da ocorrência do indébito em foco, notadamente pelo fato do DARF
arrolado na DCOMP encontrar-se integralmente alocado a débito informado pelo
contribuinte em DCTF (fls. 31/32).12.7. Destarte, entende-se que o contribuinte
não comprovou a liquidez e a certeza do direito creditório alegado relativo ao IRRF
relativo à rescisão do funcionário Fábio Mendia, acarretando o indeferimento do
mesmo.
13.6. Neste sentido, a determinação do montante efetivo do recolhimento indevido
alegado pelo Manifestante restaria condicionada à apresentação do termo de
rescisão do funcionário Domingos Simão Bertolo, vez que apenas com o mesmo
seria possível determinar-se o montante do IRRF efetivamente devido. Ademais,
ainda seria necessário verificar se o imposto de renda retido na rescisão deste
empregado foi objeto de efetivo recolhimento, sendo que tal procedimento só
poderia ser cabalmente empreendido com base na escrituração contábil do
contribuinte.
13.6.1. Ressalte-se que é certo que a apresentação da escrituração contábil do
Manifestante era imprescindível para a comprovação da ocorrência do indébito em
foco, notadamente pelo fato do respectivo DARF arrolado na DCOMP
(R$23.585,38 — vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco Reais e trinta e oito
centavos) encontrar-se integralmente alocado a débito informado pelo contribuinte
em DCTF (fls. 33 e 36).
13.7. Entretanto, o Manifestante não acostou aos autos o termo de rescisão do
contrato de trabalho do funcionário Domingos Simão Bertolo, e sequer comprovou,
mediante sua escrituração contábil, que o IRRF relativo à rescisão deste empregado
foi objeto de recolhimento. Reforce-se, novamente, que a apresentação dos livros
diário e razão é imprescindível à apuração do efetivo recolhimento do IRRF em
comento.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

13.8. Deve-se ressaltar, por fim, que o Manifestante sequer comprovou o deposito
judicial do IRRF em foco, não sendo possível deferir-se o pedido de dilação de
prazo para a apresentação desta guia de recolhimento, vez que ausente a
comprovação de qualquer das hipóteses legalmente estatuídas para tanto, previstas
no art. 16, §4°, do Decreto n°. 70.235, de 06/03/1972, in verbis:
13.8.1. Neste ponto, é assaz relevante frisar-se que durante o longo período da data
de apresentação da manifestação de inconformidade (22/04/2008 — fls. 42) até a
prolação da presente decisão (05/02/2009) o contribuinte permaneceu inerte quanto
à apresentação do documento em foco.
13.9. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza
do direito creditório alegado relativo ao IRRF da rescisão do funcionário
Domingos Simão Bertolo, acarretando o indeferimento do mesmo.
14.4. A análise do acórdão supra mencionado permite concluir que a tutela
antecipada concedida e confirmada na sentença foi integralmente prestigiada em
segunda instância. Entretanto, a determinação do montante efetivo do recolhimento
indevido alegado pelo Manifestante em face da rescisão do funcionário Francisco
Raymundo Neto restaria condicionada à apresentação do termo de rescisão do
mesmo, vez que apenas com o este documento seria possível determinar-se o
montante do IRRF efetivamente devido em decorrência dos provimentos judiciais
acima relembrados. Ademais, ainda seria necessário verificar se o imposto de renda
retido na rescisão deste empregado foi objeto de efetivo recolhimento, sendo que
tal procedimento só poderia ser cabalmente empreendido com base na escrituração
contábil do contribuinte, que era obrigatória para o Manifestante em relação ao
ano-calendário de 2002, conforme já ressaltado nesta decisão.
14.4.1. Ressalte-se que é certo que a apresentação da escrituração contábil do
Manifestante era imprescindível para a comprovação da ocorrência do indébito em
foco, notadamente pelo fato do respectivo DARF arrolado na DCOMP
(R$40.345,84 — quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco Reais e oitenta e quatro
centavos) encontrar-se integralmente alocado a débito informado pelo contribuinte
em DCTF (fls. 34/35).
14.5. Entretanto, o Manifestante não acostou aos autos o termo de rescisão do
contrato de trabalho do funcionário Francisco Raymundo Neto, e sequer
comprovou, mediante sua escrituração contábil, que o IRRF relativo à rescisão
deste empregado foi objeto de recolhimento. Reforce-se, novamente, que a
apresentação dos livros diário e razão é imprescindível à apuração do efetivo
recolhimento do IRRF em comento.
14.6. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza
do direito creditório alegado relativo ao IRRF da rescisão do funcionário Francisco
Raymundo Neto, acarretando o indeferimento do mesmo.
15. Deste modo, entende-se que o contribuinte não logrou demonstrar a
certeza e a liquidez do direito creditório veiculado na DCOMP encartada nos
autos (fls. 01), conforme acima explicitado, não sendo possível homologar-se a
compensação inserta neste mesmo documento.
CONCLUSÃO
16. De todo o exposto, voto:
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

16.1. pelo indeferimento da manifestação de inconformidade quanto à
compensação do débito arrolado na DCOMP inserta nos autos (fls. 01), em
decorrência da inexistência de comprovação do direito creditório;
16.2. pelo indeferimento do pedido de dilação do prazo para apresentação da guia
de depósito judicial do IRRF relativo à rescisão do funcionário domingos Simão
Bertolo, em função da ausência das situações previstas no art. 16, §4°, do Decreto
n°. 70.235/72.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 122/143 através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação
de inconformidade:
1) Propugna pela nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito
de defesa, haja vista que as Autoridades Julgadoras a quo, “por mera
liberalidade,
adotando
critérios
de
conveniência
e
oportunidade,
desconsideraram a documentação probatória que instruiu a manifestação de
inconformidade sem apresentar as respectivas motivações”. Em assim
procedendo, a Autoridade Julgadora teria ferido os princípios da legalidade, da
moralidade e da publicidade, além de tal decisão ser arbitrária;
2) Que teria instruído a manifestação de inconformidade com documentação
comprobatória, não podendo prosperar o entendimento da Autoridade
Julgadora a quo ao afastar as provas apresentadas; Propugna pela aplicação do
princípio da verdade material;
3) No restante do recurso, repete os argumentos já expendidos quando da
impugnação, acrescidos dos argumentos abaixo reproduzidos em relação a
cada um dos seus funcionários:
4) Ana Maria Bueno de Camargo – junta aos autos o Termo de Rescisão e os
Livros Razão/Diário, reputados pela decisão recorrida como indispensáveis à
comprovação da liquidez e certeza do crédito solicitado (docs. 01/03, v. e-fls.
151/161); “23.0utrossim,
cumpre
salientar
que
encontra-se
devidamente
escriturado no diário e no razão o montante de R$54.270,14 (doc. 02), IRRF relativo
à rescisão da ex-funcionária, recolhido por meio do DARF, bem como a quantia de
R$12.382,74 (doc. 03), depositada em juízo em 02/10/2002, o que comprova
cabalmente a duplicidade de recolhimentos por parte da ora Recorrente, acabando
por arcar com um ônus que não lhe pertence.”;
5) Sandra Regina Fernandes – junta aos autos os Livros Diário/Razão,
reputados pela decisão recorrida como indispensáveis à comprovação da
liquidez e certeza do crédito solicitado (docs. 04/05, v. e-fls. 162/172). “28.
Ademais, cumpre salientar que se encontra devidamente escriturado no diário e no
razão o montante de R$46.398,22 (doc. 04), IRRF relativo à rescisão das ex-
funcionárias Sandra Regina Fernandes e Gabriela Noemi Schreiner, recolhido por
meio do DARF, bem como a quantia de R$2.406,52 (doc. 05), depositada em juízo
em 04/11/2002, o que comprova cabalmente a duplicidade de recolhimentos por
parte da ora Recorrente, acabando por arcar com um ônus que não lhe pertence.”;
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

6) Gabriela Noemi Schreiner – da mesma forma que nos casos anteriores, a
Recorrente junta aos autos os Livros Diário/Razão, reputados pela decisão
recorrida como indispensáveis à comprovação da liquidez e certeza do crédito
solicitado (docs. 04 e 06, v. e-fls. 162/167 e 173/177). “33. Ademais, cumpre
salientar que se encontra devidamente escriturado no diário e no razão o montante
de R$46.398,22 (vide doc. 04), IRRF relativo à rescisão da ex-funcionária Sandra
Regina Fernandes e Gabriela Noemi Schreiner, recolhido por meio do DARF, bem
como a quantia de R$ 6.538,87 (doc. 06), depositada em juízo em 04/11/2002, o que
comprova cabalmente a duplicidade de recolhimentos por parte da ora Recorrente,
acabando por arcar com um ônus que não lhe pertence.”;
7) Fábio Mendia – também foram juntados aos autos os livros Diário e Razão
reputados pela decisão recorrida como indispensáveis à comprovação da
liquidez e certeza do crédito solicitado (docs. 07/09 e 12, v. e-fls. 178/297 e
305/408). “42. Outrossim, cumpre salientar que encontra-se devidamente
escriturado no diário e no razão o montante de R$37.386,63 (doc. 07), IRRF relativo
à rescisão do ex-funcionário Fabio Mendia, recolhido por meio do DARF, bem como
o valor entregue ao funcionário por determinação judicial e o valor depositado em
juízo
em
14/11/2002,
quais
sejam
R$1.254,42
e
R$8.188,06
(doc.08),
respectivamente, o que comprova cabalmente a duplicidade de recolhimentos por
parte da ora Recorrente, acabando por arcar com um ônus que não lhe pertence.”;
8) Domingos Simão Bertolo – Em relação ao Sr. Bertolo, também foram
juntados aos autos o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, a
documentação contábil e as principais peças que compõem o mandado de
segurança por ele manejado para não ser cobrado em relação ao IRRF sobre
parte das verbas componentes de sua rescisão de contrato (docs. 10/13, v. e-
fls. 298/411); “Outrossim, cumpre salientar que encontra-se devidamente
escriturado no diário e no razão o montante de R$23.585,38 (doc. 10), IRRF relativo
à rescisão do ex-funcionário, recolhido por meio do DARF, bem como a quantia de
R$13.067,48 (doc. 11), depositada em juízo em 13/01/2003, o que comprova
cabalmente a duplicidade de recolhimentos por parte da ora Recorrente, acabando
por arcar com um ônus que não lhe pertence.”;
9) Francisco Raymundo Neto – Igualmente, em relação aos casos anteriores,
foram juntados aos autos os documentos 14 a 16 (Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho e os registros contábeis nos Livros Diário e Razão), v. e-
fls. 412/424. “54. Outrossim, cumpre salientar que encontra-se devidamente
escriturado no diário e no razão o montante de R$40.345,84 (doc. 15), IRRF relativo
a rescisão da ex-funcionária, recolhido por meio do DARF, bem como a quantia de
R$5.159,79 (doc. 16), depositada em juízo em 02/10/2002, o que comprova
cabalmente a duplicidade de recolhimentos por parte da ora Recorrente, acabando
por arcar com um ônus que não lhe pertence.”;

Ao final de sua petição, a Recorrente elabora um quadro demonstrativo dos
valores a restituir/compensar, através do qual aponta um crédito de R$47.774,61 como
efetivamente devido, ante aos R$49.027,03 incialmente solicitados através da PER/DCOMP de
e-fls. 428/430. A diferença é relativa ao valor do crédito referente à rescisão do Sr. Fábio
Mendia, que alega ser no montante de R$8.188,06 ante aos R$9.471,63 inicialmente pretendidos.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior/indevido de IRRF. A Autoridade Administrativa indeferiu
o pedido da Recorrente em função da utilização integral dos pagamentos localizados para a
quitação de débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis
para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Já a Autoridade Julgadora de
primeira instância indeferiu a manifestação de inconformidade ante a constatação da falta de
liquidez e certeza do crédito requerido.
O recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, acrescendo a alegação de nulidade da decisão recorrida, por
suposto cerceamento de defesa, ante a suposta falta de apreciação das provas juntadas ao
processo pela Recorrente.
Outrossim, ao recurso voluntário foram anexados uma série de documentos,
constantes das e-fls. 151/424, e que se referem justamente aos elementos que teriam faltado à
manifestação de inconformidade, segundo a decisão recorrida, para a comprovação do crédito
alegado, no caso, os Termos de Rescisão dos Contratos de Trabalho e a escrituração contábil dos
valores que teriam sido pagos a maior/indevidamente pela Recorrente aos funcionários por ela
demitidos.
Antes de adentrar à questão prefacial, de nulidade da decisão recorrida, sou da
opinião de que deve ser discutido por esta Turma o retorno do processo à Unidade de Origem
para que sejam esclarecidos alguns pontos que passo a discorrer em seguida, relativamente ao
mérito da demanda.
Assim, em sendo admitida a proposta de diligência, no retorno dos autos para
julgamento apresentaremos o voto relativo à questão preliminar.
Quanto ao mérito, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o
caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso,
segundo a decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o crédito a partir da
apresentação dos Termos de Rescisão de Contratos de Trabalho, que evidenciariam o montante
do IRRF efetivamente devido em decorrência dos provimentos judiciais obtidos pelos diversos
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.873 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003803/2003-19

funcionários, bem assim dos lançamentos contábeis relativos ao imposto de renda retido nas
diversas rescisões, justamente para comprovar o seu efetivo recolhimento.
Com o recurso voluntário a Recorrente trouxe uma quantidade muito grande de
documentos, justamente aqueles apontados pela decisão recorrida e que deveriam dar suporte às
alegações constantes da manifestação de inconformidade. Foram juntados os Termos de
Rescisão requeridos e excertos da escrituração contábil realizada nos Livros Diário e Razão (v.
e-fls. 151/424).
Fiz uma breve análise dos referidos documentos em um esforço de conferir a
validade das alegações da Recorrente em relação ao direito pleiteado e cheguei à conclusão de
que existem indícios, ou pelo menos inícios de provas que precisam ser melhor verificadas.
Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à Unidade Local para
que avalie os documentos que acompanham o recurso voluntário e verifique sua eficácia para
comprovar o direito pretendido, elaborando relatório conclusivo que deverá ser submetido à
apreciação da Contribuinte para, querendo, se manifestar dentro do prazo de 30 dias.
Após esse prazo, deve o processo retornar a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Por todo o exposto, proponho converter o julgamento em diligência nos termos
acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital